Tribunal: CARF
Processo: 19555.734327/2023-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.734327/2023-35
ACÓRDÃO
2201-012.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAPICURU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A compensação de contribuições previdenciárias depende da certeza e
liquidez dos créditos declarados na GFIP. Cabe ao contribuinte o ônus
probatório do crédito pleiteado, bem como sua certeza e liquidez.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734327/2023-35
2
RELATÓRIO
1 – DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO
Em 03/11/2023 foi emitido Despacho Decisório glosando as compensações
declaradas em GFIP realizadas pela Recorrente no período de 10/2021 a 09/2022. Segundo
narrado, o contribuinte, embora devidamente intimado, não apresentou os documentos com
vistas à verificação e confirmação da certeza e liquidez dos créditos utilizados nas compensações
declaradas em GFIP no período.
A glosa dos valores compensados foi efetivada por ocasião de procedimento fiscal,
iniciado em 31/07/2023, após ter sido dada ao contribuinte oportunidade de auto regularização,
por meio da Carta-circular - EOPP, de 15/03/2023, informando sobre a existência de
compensações de contribuição previdenciária na GFIP.
Tendo em vista que o contribuinte fiscalizado não apresentou os documentos
solicitados, necessários para comprovação do direito creditório, a autoridade fiscal realizou a glosa
dos valores compensados.
2- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 23/11/2023 foi juntada Manifestação de Inconformidade com as seguintes
alegações:
 Que o RE 796.939/RS, em repercussão geral, afasta a multa isolada nos
casos de compensação não homologada;
 Que não houve fraude na compensação, que portanto não caberia a
aplicação da multa da multa isolada;
 Violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não
confisco;
 Alega ter havido imprecisão na capitulação legal do lançamento,
redundando em cerceamento de defesa;
 Que verbas de caráter indenizatório justificariam a compensação realizada;
 Cita decisões judiciais sobre verbas indenizatórias ou eventuais;
 Que Carf e Judiciário admitem compensação antes do trânsito em julgado de
decisão que reconhece crédito tributário;
 Requer, caso não seja admitida a regularidade da compensação, a inclusão
da totalidade dos valores glosados, inclusive a multa atribuída, em
parcelamento simplificado, já devidamente aderido, para fins de evitar
prejuízos ao Município.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734327/2023-35
3
Em 10/10/2024 a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela
15a TURMA/DRJ06, através do Acórdão n° 106-048.246, cujos principais trechos seguem adiante
transcritos:
Inicialmente, o presente processo versa sobre a glosa da compensação e a análise
da manifestação de inconformidade se aterá a impugnação dos elementos
relativos ao despacho decisório de não homologação. A multa relativa à
compensação indevida encontra-se no processo 19555.734927/2023-01, onde
consta impugnação, sendo lá, então, oportunamente analisada.
Intimação dos advogados.
O art. 101 do Decreto 7.574/2011 dispõe sobre as formas de intimação possíveis
no processo administrativo fiscal federal.
....................................................................................................................................
Vê-se aí que as intimações por via postal bem como por meio eletrônico, somente
são possíveis no endereço do domicílio tributário do impugnante, seja seu
endereço postal fornecido para fins cadastrais ou endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária.
Não há, portanto, previsão para utilização de endereço do procurador.
.................................................................................................................................
A alegação sobre efeitos de decisão em repercussão geral sobre multa por
compensação indevida não se refere a matéria objeto do presente processo, pelo
qual não a analisamos.
Da mesma maneira, entendemos que eventual motivação para a aplicação da
multa se refere a processo distinto do presente, onde consta apenas o crédito
tributário cuja compensação efetuada não foi homologada.
...................................................................................................................................
Falsidade das declarações.
De acordo com o despacho contestado, não houve qualquer demonstração da
existência de recolhimento maior que o devido a justificar as compensações
realizadas. Sob essa óptica, não se pode fugir do entendimento de que haveria
declaração falsa por falta do lastro necessário de direito creditório.
Para fins de glosa, no entanto, não é necessário se perquirir a existência ou não
de falsidade. Basta a constatação de inexistência do direito creditório.
Multa do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Trata-se de matéria afeta ao processo de imposição de multa, portanto, alheia ao
presente.
Imprecisão da capitulação legal.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734327/2023-35
4
O Despacho Decisório de folhas 38 a 48 descreve, a nosso ver minudentemente,
os fatos detectados e os fundamentos legais da não homologação. Seu relatório é
extensivo, narrando inclusive as oportunidades de autor regularização
oportunizadas. Na fundamentação, traz a legislação legal e infralegal concernente.
Na conclusão descreve o resultado da análise que confluiu para a não
homologação, devidamente determinada na decisão
Compensações realizadas.
Alega o contribuinte utilização de verbas de caráter indenizatório ou transitório.
No entanto, não faz qualquer tipo de prova de que tais verbas tenham sido de
fato contabilizadas bem como de que teriam sido objeto de tributação indevida.
O pressuposto inicial e básico de qualquer compensação é a demonstração da
certeza e liquidez dos créditos utilizados. E o manifestante não comprova quer a
certeza do pagamento indevido, sequer nomeando as tais rubricas indenizatórias
ou transitórias, ou a liquidez, consubstanciada no quantum realmente indevido.
Compensação e trânsito em julgado.
Em sequência, aduz possibilidade de compensação antes de trânsito em julgado.
Não nos parece ter cabimento a informação.
A uma porque não demonstra a existência de qualquer decisão judicial relativa
aos seus créditos.
Conclusão.
Por fim, não há como não reconhecer a improcedência dos argumentos
apresentados, mantendo a glosa efetuada.
Quanto a parcelamentos, não consta que o contribuinte tenha a algum deles
aderido já que assim não demonstrado. No entanto, parcelamentos sempre são
disponibilizados de acordo com os requisitos normativos de regência.
Na mesma linha, as multas e juros são devidos nos termos do art. 89, §9o, da Lei
8.212/1991, conforme já citado no Despacho Decisório.
Portanto, votamos pela improcedência da manifestação de inconformidade.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/11/2024 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, contendo as
mesmas alegações já enfrentadas na decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734327/2023-35
5
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Delimitação do Litígio
O Recorrente reproduz as alegações relacionadas à aplicação da multa isolada por
falsidade de declaração, que não foram conhecidas pelo órgão julgador de 1a instância por não
fazer parte do lançamento analisado.
Considerando que a multa relativa à compensação indevida encontra-se em
processo diverso (19555.734927/2023-01), tal matéria também não deve ser conhecida por este
julgador, por se tratar de matéria estranha ao litígio.
Possível violação de princípios jurídicos
Em sua extensa peça recursal, o contribuinte discorre sobre diversos princípios
jurídicos: não confisco, direito de petição, razoabilidade, proporcionalidade, igualdade, isonomia
tributária, entre outros. No entanto não demonstra em momento algum a violação destes
preceitos pela autoridade fiscal, que agiu no pleno exercício de suas atribuições ao não homologar
compensação, cujo a origem do crédito não foi demonstrada e comprovada pelo contribuinte.
Analisando o despacho decisório (fls. 38/48), verifica-se que os fundamentos da
glosa foram descritos com clareza, permitindo a ampla defesa do contribuinte.
Portanto, a mera narrativa de princípios jurídicos não tem o poder de invalidar a
glosa efetuada, como já decidido pelo órgão julgador de 1a instância, cujas razões expostas no
acórdão 106-048.246, concordo.
Prova do Direito Creditório
A questão central a ser analisada se restringe à prova do indébito tributário alegado
pelo Recorrente.
Ao incluir valores de compensação no campo específico da GFIP, fica o contribuinte
obrigado a demonstrar a certeza e liquidez do crédito quando assim for solicitado pela autoridade
fiscal competente. Não basta a apresentação de informações genéricas quanto ao crédito,
transferindo a apuração do direito alegado à autoridade fiscalizadora.
Diferentemente do procedimento de lançamento fiscal, no qual cabe à autoridade
fiscal demonstrar os fundamentos do mesmo, na compensação o ônus probatório do direito
alegado recai sobre o contribuinte. Portanto caberia ao Recorrente apresentar toda a
documentação apta à provar o montante do indébito tributário. Não foi o que verificamos no caso
concreto analisado, onde o contribuinte teve a oportunidade de auto regularização, conforme
documento de folhas 2/4. Posteriormente, embora intimado por meio do Termo de Início de
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.328 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.734327/2023-35
6
Procedimento fiscal (fls 8/11), não apresentou documentação suficiente para a comprovação do
direito alegado.
Em suas razões recursais volta a mencionar a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas indenizatórias. Porém, como já narrado na decisão recorrida, não
traz a discriminação de quais verbas e respectivos valores teriam sido incluídas indevidamente no
montante glosado pela autoridade fiscal.
Também reproduz a alegação, já enfrentada e rechaçada no julgamento de 1a
instância, de que seria válida a compensação antes do trânsito em julgado de decisão judicial.
Porém não traz aos autos qualquer decisão relacionada à compensação realizada. Portanto, tal
alegação se mostra irrelevante para o caso concreto em julgamento.
Não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que pudessem comprovar o
direito creditório alegado.
A compensação exige que o crédito proveniente do indébito tributário seja Líquido
e Certo pelas razões já expostas. Desta forma, não assiste razão ao contribuinte ao requerer a
improcedência do Despacho Decisório.
Intimação dos advogados
Requer que as intimações comunicações e documentos relacionados a este
procedimento fiscal sejam dirigidos unicamente aos advogados devidamente constituídos, sob
pena de nulidade.
Tal requerimento não pode ser acolhido, na medida que constitui matéria já pacífica
neste conselho, conforme a Súmula CARF no 110, de caráter vinculante, adiante transcrita:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por
tratar de matérias estranhas ao litígio administrativo, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 153
DF CARF MF
Original